Tribunal: TJDFT
Processo: 0796988-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0796988-85.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., P. E. H. L. B., N. E. H. L. B., JOSE HUMBERTO DE SOUZA BORGES, CAMILLA EL HAJE LOBO BORGES REPRESENTANTE LEGAL: JOSE HUMBERTO DE SOUZA BORGES, JOSE HUMBERTO DE SOUZA BORGES APELADO: JOSE HUMBERTO DE SOUZA BORGES, CAMILLA EL HAJE LOBO BORGES, N. E. H. L. B., P. E. H. L. B., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE HUMBERTO DE SOUZA BORGES DESPACHO Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado signatário digital do recurso de apelação ID 71546531. Nesse contexto, concedo à parte ré recorrente, Azul Linhas Aéreas, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator